Tribunal: TJBA
Processo: 8020861-45.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8020861-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CISÃO DAS EXECUÇÕES. AUTONOMIA DAS PRETENSÕES. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA DISTRIBUIÇÃO LIVRE. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, nos autos de cumprimento individual de sentença de obrigação de pagar quantia certa, decorrente de título judicial coletivo oriundo de mandado de segurança que reconheceu o direito ao piso nacional do magistério, tendo a exequente cindido a execução em demanda de obrigação de fazer, distribuída à 7ª Vara, e demanda de pagar, distribuída livremente à 5ª Vara. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão e prevenção entre execuções de obrigação de fazer e de pagar derivadas do mesmo título judicial; (ii) estabelecer se a execução de pagar deve tramitar no mesmo juízo da obrigação de fazer ou se é válida a distribuição livre. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial contempla obrigações distintas de fazer e de pagar, submetidas a regimes processuais próprios no Código de Processo Civil, especialmente quando a devedora é a Fazenda Pública, o que evidencia a autonomia material e processual das pretensões e legitima a cisão das execuções pelo credor. 4. A ausência de identidade de objeto e de sobreposição das matérias discutidas afasta o risco de decisões conflitantes, razão pela qual não se configura conexão, tampouco relação de prejudicialidade apta a justificar a reunião dos feitos ou a prevenção de um dos juízos. 5. A distribuição por dependência constitui medida excepcional e de interpretação restritiva, não sendo cabível quando inexistente vínculo jurídico-processual que imponha a tramitação conjunta, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e indevida concentração de demandas. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a independência entre as execuções de obrigação de fazer e de pagar, ainda que oriundas do mesmo título judicial, assegurando a regularidade da distribuição livre e a fixação da competência no juízo sorteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito originário deste incidente. Tese de julgamento: 1. As execuções de obrigação de fazer e de pagar, ainda que derivadas do mesmo título judicial, são autônomas e submetidas a regimes processuais distintos. 2. A cisão das execuções não gera conexão nem prevenção quando ausente risco de decisões conflitantes ou relação de prejudicialidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 286, I; 534; 535; 536 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.169.126/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20/03/2019, DJe 11/06/2019; TJBA, Petição nº 8042581-10.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 16/05/2023; TJBA, Petição nº 8029071-61.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 16/11/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível nº 8020861-45.2026.8.05.0000, em que figura como suscitante o Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e como suscitado o 5ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03